Tribunal: TJBA
Processo: 8161489-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161489-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ROQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO SERGIO BOARIM JUNIOR

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES. AFASTADAS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA
DIGITAL
. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado e das cobranças dele decorrentes, em demanda na qual o autor nega a contratação e impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal ou inovação recursal; (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia diante da impugnação de assinatura digital, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Mantém-se a gratuidade da justiça, pois não há prova de alteração da condição econômica da parte beneficiária, prevalecendo a presunção de hipossuficiência nos termos do art. 98 do CPC.

4. Afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a repetição de argumentos não impede o conhecimento do recurso quando evidenciada a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

5. Bem como não se pode falar em inovação recursal quando os pilares de sustentação das razões do apelo são os mesmos argumentos já levantados quando da apresentação da inicial e da réplica.

6. Reconhece-se que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

7. Afirma-se que a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura exige a realização de perícia, sendo insuficiente a mera prova de transferência de valores para comprovar a validade da contratação.

8. Conclui-se que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

9. Devida a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial necessária à verificação da autenticidade da assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação da autenticidade de assinatura transfere à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua veracidade.

2. A ausência de realização de perícia, quando requerida e necessária, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 429, II, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2017555/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJBA, Apelação nº 0101510-92.2010.8.05.0001; TJMG, Apelação nº 5000939-19.2022.8.13.0281; TJRS, Apelação nº 5002417-20.2022.8.21.0029; TJDF, Apelação nº 0710761-39.2021.8.07.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8161489-18.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
JOAO ROQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

e
BANCO
SAFRA
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA